Tribunal: STF
Processo: ARE 1367890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA IN VIGILANDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil nos casos de acidente de trânsito envolvendo colisão com animal em pista de rolamento. 2. Com a extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagens - DNER, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT passou a ser responsável pela manutenção, conservação e fiscalização das rodovias federais, sendo parte legítima para figurar nas ações de reparação civil ajuizadas após o término do processo de inventariança ocorrido em 08.08.2003, nos termos da Lei 10.223/01. 3. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Entretanto, quando verificados danos por omissão, o Estado somente deverá ser responsabilizado se, embora obrigado a impedir o resultado danoso, tenha descumprido o seu dever legal. 4. No caso dos autos, inexistindo conduta comissiva por parte agente público, a responsabilidade do Estado é subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação de culpa in vigilando do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT. 5. O dever fiscalizatório da autarquia federal em tela fundamenta-se na norma do artigo 82 da Lei 10.223/01, que dispõe a respeito da atribuição estatal de promover a vigilância ostensiva e adequada das rodovias, proporcionando segurança àquelas que nela trafegam. 6. O evento danoso é claro e se encontra comprovado pelo Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (ID 120472427, fls. 33/35). O nexo causal, por sua vez, consubstancia-se na simples presença de animais na pista, o que provocou o acidente em tela. 7. Verifica-se prestação de serviço público deficiente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, pois ainda que a rodovia federal em que se deu o acidente possuísse bom estado de conservação, não se demonstrou a existência de sinalização que pudesse alertar os motoristas sobre a possibilidade de presença de animais na pista de rolamento, ou mesmo qualquer tipo de cercamento que pudesse dificultar a passagem destes pelo local. 8. Configurada a omissão da autarquia federal que não cumpriu sua obrigação de zelar pelas condições elementares de segurança de tráfego no local. 9. Quanto à divergência entre os veículos, também não assiste razão à apelante. Isto porque, conforme devidamente demonstrado pela seguradora, na vigência da apólice nº 33.31.010645882.0000000, de 07.05.2010 até 07.05.2011, a contratante do seguro de automóvel, Alaíde Riboli, em 26.03.2011, substituiu o veículo até então segurado (Space Fox, de placa HTD 3530), por outro de mesmo modelo, placa NRJ 0946, gerando um aditamento do instrumento do seguro. A apólice original, firmada em relação ao automóvel que sofreu o acidente, foi juntada às fls. 202/203, esclarecendo qualquer dúvida a esse respeito. 10. O dano material e seu pagamento foi devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos (ID 120472427, fls. 50/54). Nítido o dever da autarquia federal em indenizar a parte autora no valor por ela dispendido, nos termos da Súmula 188 do STF: o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 11. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente